Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CITAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA POSTERIOR AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
No particular, verifica-se que após diversas tentativas infrutíferas de citação do réu, o autor pleiteou a desistência da ação, a qual foi homologada pelo juízo a quo, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC.
Não obstante, sobreveio posterior juntada aos autos do mandado de citação cumprido, tendo o réu apresentado defesa e interposto recurso.
Ocorre que diante da homologação da desistência ter sido anterior à juntada aos autos da citação, não subsistem motivos para a reforma da r. sentença, e, nem mesmo, condenação em honorários advocatícios.